Tribunal: TJDFT
Processo: 0736772-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA PELA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA OU FAMILIAR E EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A AÇÃO PENAL FOI INICIADA. RESOLUÇÃO 01/2024 DO TJDFT. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. O conflito negativo de jurisdição foi suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia nos autos que versam sobre suposto crime contra a dignidade sexual do adolescente M.H. de A. (13 anos), praticado em ambiente diverso do familiar/doméstico, com denúncia já recebida.
2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar. Nos casos fora desse contexto e que há ação penal a competência é do Juízo que deu início ao feito em observância ao Princípio da Continuidade da Jurisdição.
3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara comum.
4. No presente caso, o crime praticado contra adolescente não possui relação com o ambiente doméstico ou familiar, mas teve ação penal inicial perante o Juízo Especializado de violência doméstica contra a mulher, não havendo, portanto, justificativa para deslocar a competência, devendo permanecer onde a ação foi iniciada em observância do Princípio da Continuidade de Jurisdição.
5. Conhecido o conflito, declara-se competente o Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, para processar e julgar a causa, em conformidade com a Resolução 01/2024 do TJDFT.